Tribunal: TJSP
Processo: 0003395-16.2013.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
COMPRA E VENDA - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Improcedência - Aparelho de som com DVD adquirido e instalado - Após a instalação e a introdução de uma mídia DVD no aparelho, transitou o autor cerca de três minutos, desligou e desceu do carro, quando então veio a se incendiar - Danos materiais no veículo e bens contidos dentro do mesmo - Falta de realização da prova técnica necessária

Ementa:
COMPRA E VENDA - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Improcedência - Aparelho de som com DVD adquirido e instalado - Após a instalação e a introdução de uma mídia DVD no aparelho, transitou o autor cerca de três minutos, desligou e desceu do carro, quando então veio a se incendiar - Danos materiais no veículo e bens contidos dentro do mesmo - Falta de realização da prova técnica necessária ou mesmo o requerimento de antecipação de prova para verificação da origem do incêndio - Autor que não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo de seu direito - Improcedência da ação mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003395-16.2013.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante
EDUALDO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VIA VAREJO
S/A, H-BUSTER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e CRISTIANO
SILVIO DA SILVA MEI.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003395-16.2013.8.26.0108 - Voto no -
2
Apelação Cível no 0003395-16.2013.8.26.0108
Comarca: Cajamar
Apelante: Eduardo de Souza (Justiça Gratuita)
Apelados: Via Varejo S/A, Cristiano Silvio da Silva MEI e H-Buster do
Brasil Indústria e Comércio Ltda
Juiz: Fernando Bonfietti Izidoro
VOTO 22.113
COMPRA
E
VENDA
-
INDENIZAÇÃO
-
DANOS
MATERIAIS E MORAIS - Improcedência - Aparelho de som
com DVD adquirido e instalado - Após a instalação e a
introdução de uma mídia DVD no aparelho, transitou o autor
cerca de três minutos, desligou e desceu do carro, quando então
veio a se incendiar - Danos materiais no veículo e bens
contidos dentro do mesmo - Falta de realização da prova
técnica necessária ou mesmo o requerimento de antecipação de
prova para verificação da origem do incêndio - Autor que não
se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo de seu direito -
Improcedência da ação mantida - Sucumbência recursal, nos
termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos
termos do acórdão.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
que EDUALDO DE SOUZA move em face de VIA VAREJO S/A,
CRISTIANO SILVIO SILVA MEI e H-BUSTER DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, julgada improcedente, com a condenação do autor ao
pagamento das custas e despesas do processo e honorários advocatícios
fixados em R$ 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do Código
de Processo Civil.
Inconformado,
apela
o
autor
pleiteando,
em
síntese, a
procedência da demanda. E, caso outro entendimento, requer a anulação
do julgado, remetendo-se os autos à Vara de origem, a fim de proceder a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003395-16.2013.8.26.0108 - Voto no -
3
necessária perícia do veículo do apelante.
Argui o apelante ter requerido na inicial a produção de perícia em
seu veículo, além do mais poderia ter sido determinado de ofício.
Salienta que nem mesmo o juízo a quo suspendeu o cadastro do
veículo destruído, junto ao Detran. E, apesar do carro estar totalmente
destruído, sem qualquer condição de uso, os lançamentos de IPVA, DPVAT
e Licenciamento do veículo em questão, continuam ativo, gerando mais
prejuízos ao apelante.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial, que o autor em 25.4.2013 comprou um aparelho de
som com DVD da marca Buster para seu veículo junto à corré Casas Bahia,
a qual encaminhou à corré Audio Machine, para a devida instalação.
Aduz, que ao chegar no local indicado, o técnico lhe informou que
seria necessário instalar um conector em razão do som ter TV e para não
perder a garantia do serviço, tendo cobrado o valor de R$ 20,00 pelo
dispositivo e R$ 40,00 pela mão-de-obra.
Afirma, após a instalação, o som funcionou, porém o CD e o DVD
não foram testados, pois não havia CD ou DVD em seu veículo e tampouco
na corré Audio Machine.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003395-16.2013.8.26.0108 - Voto no -
4
Ao chegar em Jordanésia, assevera o autor ter colocado um DVD
no som e andou cerca de três minutos, desligou o veículo para resolver um
problema particular, desceu do carro, quando uma pessoa que passava na
rua gritou avisando que estava saindo fumaça do painel do carro.
Por sua vez, o autor correu até o veículo e constatou que a
fumaça saia do som do veículo. Assevera que tentou retirar o som, mas não
deu tempo, já que o veículo pegou fogo rapidamente, não adiantando
utilizar o extintor. O fogo se alastrou de forma instantânea danificando
totalmente o veículo.
Salienta que perdeu tudo que estava dentro do veículo: R$ 400,00
em espécie, um celular da marca Samsung no valor de R$ 300,00, duas
blusas no valor de R$ 200,00 cada uma, o próprio aparelho de DVD e o
outro som que tinha sido retirado do veículo.
Elucida que havia adquirido o veículo pelo valor de R$ 18.500,00,
embora conste na tabela Fipe o valor de R$ 14.500,00, que inclusive não
conseguiu efetivar a transferência, já que não foi possível realizar a vistoria).
Ressalta que utilizava o veículo para levar sua mãe à tratamento
médico, necessitando agora de ajuda de vizinho para leva-la, mediante
pagamento de R$ 500,00 mensais.
Daí a razão do pleito para que seja declarada a rescisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003395-16.2013.8.26.0108 - Voto no -
5
contrato firmado com a corré Casas Bahia, a devolução, por Casas Bahia
(Via Varejo S/A) e Audio Machine (Cristiano Silvio da Silva MEI), do valor
pago, a condenação das corrés ao pagamento por perdas e danos
decorrente do episódio, a incluir despesas com transporte de sua mãe ao
médico e ao pagamento por danos morais no valor equivalente a trinta
salários mínimos, além da condenação das rés ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios.
Citada a corré Audio Machine, se identificou como Cristiano Silvio
da Silva 19266393835 MEI, sustentando que atua no mercado há muitos
anos, e que não tem responsabilidade pelo episódio. Narra que seguiu as
prescrições técnicas para realização da instalação, bem como empregou o
conector adequado para tal fim. Alega que o infortúnio não pode ter
decorrido dos seus serviços, pois tanto o veículo quanto o aparelho de som
dispõem de sistema de segurança (fusíveis), que se partem em caso de
sinal de curto circuito, impedindo a propagação de corrente elétrica. Assim,
ainda que houvesse algum vício na instalação realizada, não haveria
hipótese de causar incêndio, mas apenas o mau funcionamento do
aparelho. Diz que o evento pode ter decorrido de comportamento imputável
ao próprio autor, o qual mantinha instalado no veículo um equipamento de
som tipo amplificador, modelo CL500 2 canais. Afirma que tal amplificador
estava instalado dentro do painel frontal, em cima da caixa de ar, o que
seria inadequado, por se tratar de local sem ventilação. Alega que informou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003395-16.2013.8.26.0108 - Voto no -
6
sobre os riscos de manutenção do equipamento em questão no veículo,
porém o autor não autorizou sua remoção. Sustenta que esse equipamento
pode ter causado o incêndio, o qual não teria ocorrido antes em virtude de o
amplificador não estar ativo, já que o aparelho de som anterior que se
encontra instalado não estava em funcionamento. Pugna a improcedência
da demanda.
Já a Casas Bahia ingressou no feito como Via Varejo S/A.
Preliminarmente, sustenta impossibilidade jurídica do pedido e ilegitimidade
passiva. No mérito, afirma que não houve ato ilícito a ela imputável, e
rechaçou o pedido indenizatório, alegando que não houve demonstração
dos danos materiais e morais. E, subsidiariamente, teceu considerações
quanto a eventual indenização por danos morais.
Deferido ofício a órgão de trânsito para “baixa” cadastral do
veículo.
Foi determinada a retificação no polo passivo para a inclusão de
Cristiano Silvio da Silva MEI, em substituição a Audio Machine.
Já a corré H-Buster do Brasil Indústria e Comércio Ltda foi citada,
porém não apresentou defesa.
A ação foi julgada improcedente.
Depreende-se dos autos que a prova técnica por profissional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003395-16.2013.8.26.0108 - Voto no -
7
engenharia elétrica e/ou mecânica, é a única que poderia determinar qual a
verdadeira origem do incêndio que causou a destruição do veículo e de
demais bens que no veículo existia.
Deveria o autor ter produzido tal prova pericial de forma
antecipada, mas não o fez, e agindo assim assumiu o risco de não provar os
fatos constitutivos do seu direito invocado, já que não há prova segura nos
autos de nexo de causalidade entre a conduta da requerida, por ação ou
omissão, e os danos suportados pelo autor.
Dessa forma, não há indicação pericial de que o incêndio foi
provocado pelo aparelho de som adquirido e que houve falha na instalação
dele pelo corréu Cristiano, ou ainda de que o episódio decorreu da irregular
instalação do amplificador adquirido pelo proprietário anterior, porém não
ocorrido antes o incêndio em razão de o mesmo não estar ativado, já que o
aparelho de som anterior estava instalado, porém sem funcionamento.
Por outro lado, conforme bem sinalado pelo juízo sentenciante,
não restou sequer explicado pelo autor satisfatoriamente o motivo pelo qual,
se os fatos ocorreram em 25.4.2013, quando, em tese, o aparelho já havia
sido comprado, somente houve emissão da respectiva nota fiscal no dia
seguinte, como bem apontado pela corré Via Varejo. Assim, não há sequer
certeza sobre a correspondência entre o aparelho instalado no veículo e o
adquirido de tal corré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003395-16.2013.8.26.0108 - Voto no -
8
Assim, não havendo prova do fato constitutivo do autor, na forma
do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015, outra não
pode ser a resultante, a não ser a da improcedência da ação.
Consequentemente, fica mantida a sentença de primeiro grau.
No mais, ficam majorados os honorários advocatícios fixados na
sentença para 15%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Pelo exposto, é negado provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator